Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento, indeferiu a tutela de urgência que tinha por fim assegurar a participação do Recorrente nas etapas do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. Consta que o Agravante participou do concurso público em análise, tendo sido aprovado nas provas de conhecimentos, contudo, foi considerado inapto na etapa de avaliação médica, por ser portador de discopatia e abaulamentos discais na coluna. Afirma dispor de laudos médicos que atestam sua plena condição física, inclusive tendo sido considerado apto na etapa de avaliação de saúdo do concurso público para a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Ao final, pugnando pelos requisitos autorizadores da medida liminar, pede que lhe seja assegurada a participação nas demais fases do concurso, bem como a concessão da justiça gratuita. No mérito, pede o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Inicialmente, destaco que os benefícios da justiça gratuita já foram deferidos no PJE 0725576-16.2022.8.07.0000. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não se discute que o Recorrente foi eliminado do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020, na fase de avaliação médica, por ser portador de discopatia e abaulamentos discais na coluna. De fato, no momento em que foi realizado o exame, o Requerente foi diagnosticado com a doença, tendo a banca examinadora pedido complementação dos exames, sobrevindo a seguinte decisão da banca examinadora do concurso: “Justificativa: O(a) candidato(a) apresenta coluna lombar com discopatia e abaulamentos discais posteriores em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, que tocam a face ventral do saco dural, confirmados por exame de ressonância magnética da coluna lombar e laudo ortopédico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea "101", do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Sobreleva notar que no Edital do concurso público, no item 12.10.2, alínea 101, considera-se condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo “discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea”. Ainda que o Requerente apresente laudo médico, considerando-o capaz de exercer as atividades do cargo, bem como aprovação em outro certame para o cargo de mesma natureza, impõe-se, por ora, a observância do princípio da legalidade e da isonomia que regem o certame e a atividade administrativa, de forma que, nesta fase inicial, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar pedida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator